Tribunal: STF
Processo: ARE 1566908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 810/STF. TEMA 733/STF. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO BIENAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    I - O Supremo Tribunal Federal ao decidir o Tema 733 (RE 730462, Relator Ministro Teori Zavascki) firmou tese no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    II - O art. 975, caput, do CPC preconiza que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados da decisão que se pretende rescindir.



    III - O acórdão que se pretende rescindir transitou em julgado, em 09/04/2012. Considerando que a presente ação rescisória foi ajuizada em 07/05/2021, verifica-se que ocorreu a decadência, por ter sido ultrapassado o biênio legal.



    IV - Não é possível considerar como termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal (03/03/2020), que decidiu o Tema 810 do STF, pois os artigos 525 e 535 do CPC podem ser invocados apenas pelo devedor, por se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado quanto à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (TRF 6ª Região, 1ª Seção, Ação rescisória n. 1004747- 39.2022.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Grégore Moreira de Moura, julgado em 17/11/2022).



    V – A correção monetária e os juros de mora, tratados pelo Tema 810 do STF (RE 870947, Relator Ministro Luiz Fux), constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício (STJ, REsp n. 1652776/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017). Tendo em vista que se consubstanciam em consectários da condenação, não se pode dizer que haja propriamente coisa julgada material a desafiar ação rescisória.



    VI – Extinção da ação rescisória, em virtude da decadência, nos termos dos artigos 487, II, e 975 do CPC. Custas e honorários, nos termos do voto do Relator."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente